Tribunal: TJES
Processo: 5013157-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013157-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO SANREMO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. FATURAMENTO EXPRESSIVO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por empresa de transporte coletivo contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento, determinando o recolhimento do preparo recursal.
2. A agravante alega impossibilidade financeira momentânea, comprovada por balancetes que indicam prejuízos acumulados e dificuldades operacionais desde 2017, agravadas pela pandemia. O agravado sustenta a ausência de prova cabal da miserabilidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela pessoa jurídica é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula nº 481/STJ), a despeito da existência de prejuízos fiscais acumulados, frente a um faturamento anual robusto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de insuficiência de recursos por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), exigindo prova efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de suas atividades (Súmula nº 481/STJ).
5. Embora os documentos contábeis indiquem prejuízos acumulados, a agravante registrou faturamento superior a R$ 24 milhões no ano de 2024, valor que supera o período pré-pandemia, demonstrando capacidade financeira incompatível com o benefício da gratuidade de justiça.

6. A existência de passivo ou prejuízo fiscal, por si só, não autoriza a concessão da benesse quando a empresa demonstra alto fluxo de caixa e robustez econômica, sob pena de onerar indevidamente os cofres públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Manutenção da decisão que determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Tese de julgamento:
"A pessoa jurídica deve comprovar inequivocamente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus à gratuidade de justiça, não sendo suficiente a demonstração de prejuízos contábeis quando o faturamento da empresa evidencia capacidade econômica para suportar as custas".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO do agravo interno e, NEGO-LHE PROVIMENTO

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VIA
ÇÃ
O SANREMO LTDA.
em razão da decisão monocrática de id. 16025143 que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ela deduzido e, por conseguinte, determinou o recolhimento do preparo recursal.

Em suas razões (id. 16680091), a agravante sustenta, em síntese, que faz jus a concessão da gratuidade da justiça
.

Requereu o provimento do recurso para o fim de ser reformada a respeitável decisão monocrática impugnada.

Em sede de contrarrazões no id. 17310408, pugnou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo de instrumento por deserção, devido à ausência de recolhimento do preparo no prazo legal após o indeferimento da assistência judiciária gratuita, e, no mérito, pleiteou-se o desprovimento do recurso por ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com os custos do processo.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013157-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO SANREMO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VIA
ÇÃ
O SANREMO LTDA.
em razão da decisão monocrática de id. 16025143 que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ela deduzido e, por conseguinte, determinou o recolhimento do preparo recursal.

Em su
as razões
(
id. 1668009
1
)
,
a
agravante sustenta, em síntese, que faz jus a concessão da gratuidade da justiça
.

Requereu o provimento do recurso para o fim de ser reformada a respeitável decisão monocrática impugnada.

Em sede de contrarrazões no id. 17310408, pugnou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo de instrumento por deserção, devido à ausência de recolhimento do preparo no prazo legal após o indeferimento da assistência judiciária gratuita, e, no mérito, pleiteou-se o desprovimento do recurso por ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com os custos do processo.

Pois bem.

De início, quanto à preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por deserção, observo que, de fato, após o indeferimento da assistência judiciária gratuita na decisão monocrática (id. 16025143), não houve o recolhimento do preparo. Contudo, considerando que o agravo interno versa exclusivamente sobre a própria concessão da gratuidade de justiça, não se mostrava, até aquele momento, exigível o recolhimento das custas processuais.

Seguindo, quanto ao mérito, elucido que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do CPC/15.

Entretanto, também estabelece o artigo 99, § 3º do
Codex
Processual que a alegação de precariedade econômica deduzida por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte interessada comprovar a presença dos requisitos legais para o deferimento do almejado beneplácito.

Colha-se a jurisprudência acerca do tema:

(...) 1)
A concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, conforme súmula 481 do STJ, é condicionada à comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.
2) A incidência do regime de recuperação judicial não elide a comprovação de hipossuficiência. 3)
Na hipótese dos autos, embora solicitado o beneplácito, a pessoa jurídica não comprovou sua precariedade financeira para satisfazer as despesas oriundas do processo.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14169001048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

(...) I.
Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração.
Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012158, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Aludido entendimento foi consolidado pelo verbete sumular nº 481 do C. STJ, segundo o qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Como visto, deve a pessoa jurídica postulante do mencionado beneplácito, comprovar, de forma inequívoca, sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

Com efeito, para lastrear sua pretensão, a pessoa jurídica colacionou os balancetes de ids. 15836184, 15415907, 15415906 e 15836184; a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de ids. 15835282 e 15835281; o Parecer do Processo Administrativo nº 70596/2018 de id. 15415909; e o Parecer de Diagnóstico Operacional de id. 15415908.

Entretanto, tais demonstrativos indicam tão somente um período de dificuldade financeira que não é novidade para a empresa, visto que, segundo fl. 30 do documento 15836184, vem operando com prejuízos desde 2017. Ademais, o documento de id. 15835282 traz a base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de 2014 a 2023, bem como indicação de prejuízo fiscal da empresa de 2003 a 2023.

Notadamente o faturamento da empresa sofreu uma vertiginosa queda em 2020, muito em razão da pandemia. Porém, como se vê no mesmo documento de id. 15836184, em 2024 o faturamento obtido já era o dobro do período apurado, tendo alçado a casa de 24 milhões de reais. Ressalto, inclusive, que este valor representa um aumento de 5 milhões de reais no faturamento de 2019, ano anterior à pandemia.

Nesse sentido, ainda que venha acumulando prejuízos, a empresa tem demonstrado capacidade de auferir faturamento robusto, ainda que muito disso se vá para o pagamento de dívidas e despesas programadas.

Outrossim, não se pode utilizar do benefício da justiça gratuita para amortizar os custos jurídicos que são comuns a uma empresa como à do porte da Viação Sanremo. A concessão da benesse a uma das empresas que constantemente vê-se diante da necessidade de provocar o judiciário estadual a sair da inércia, traria riscos sérios aos cofres públicos e prejudicaria, inclusive, a própria atuação da corte de justiça para os demais cidadãos.

Ademais, cito precedente exarado por esta E. Câmara Cível que bem se amolda ao caso em testilha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - ART. 557 DO CPC - MATÉRIA ANALISADA MONOCRATICAMENTE - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUE COMPROVE O ALEGADO ESTADO DE PRECARIEDADE FINANCEIRA – RECURSO IMPROVIDO. 1.
O Balancete Contábil apresentado pode ser indicativo, apenas, de um período de dificuldade financeira, e não a real impossibilidade de pagamento de custas e honorários
. Ademais, constitui documento unilateral, do qual não se denota verossimilhança, na medida em que aponta o valor do ativo exatamente igual ao do passivo. 2.
São particulares os advogados constituídos pela agravada nestes autos, não constando na Procuração qualquer informação de que estejam atuando de forma graciosa ou mediante cláusula ad exitum
. 3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a circunstância da pessoa jurídica encontrar-se em processo de liquidação extrajudicial, por si só, não induz ao reconhecimento da hipossuficiência, essencial à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 4. Não tendo a agravada apresentado qualquer novo elemento suficiente à modificação das razões contidas na Decisão recorrida, merece ser mantida, na medida em que não restou provada a impossibilidade da pessoa jurídica de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento de sua existência. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 069159000608, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016)

No mais, examinando o agravo interno constatei que o recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar modificação da conclusão alcançada na respeitável decisão monocrática impugnada.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
do

agravo interno e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)